Tribunal: TJSP
Processo: 1021152-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.